Tribunal: TJES
Processo: 5029096-60.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029096-60.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POSTERIOR. SENTENÇA ILÍQUIDA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE SURPRESA PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra decisão que reconheceu omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência na sentença de mérito e, no cumprimento de sentença, determinou sua fixação nos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, incidentes sobre o valor da condenação, com remessa à Contadoria para atualização. O apelante alega julgamento
ultra petita
, preclusão, ausência de pedido na fase executiva e cerceamento de defesa por falta de intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve julgamento
ultra petita
ao se fixar os honorários no cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se houve preclusão para a fixação dos honorários da fase de conhecimento; (iii) verificar se a ausência de pedido expresso no cumprimento de sentença impede o arbitramento dos honorários; e (iv) analisar se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de mérito expressamente postergou o arbitramento dos honorários para a fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC, autorizando sua fixação em momento posterior, o que afasta a alegação de julgamento
ultra petita
.

4. A fixação dos honorários durante o cumprimento de sentença é mero desdobramento do título executivo judicial, inexistindo inovação de mérito ou afronta à coisa julgada.

5. O arbitramento posterior dos honorários não está sujeito à preclusão, mesmo que a petição inicial da execução tenha sido silente quanto a esse ponto, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. Não há cerceamento de defesa, pois o Município foi regularmente intimado da decisão que reconheceu a omissão e determinou a remessa à Contadoria, tendo inclusive apresentado manifestações nos autos.

7. A aplicação dos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC atende ao comando legal, sendo adequada à natureza do título executivo judicial.

8. A decisão apenas deu fiel cumprimento à sentença transitada em julgado, respeitando o contraditório, a ampla defesa e a legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A sentença pode postergar o arbitramento dos honorários para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.
2. O arbitramento dos honorários no cumprimento de sentença não configura julgamento
ultra petita
.
3. Inexiste preclusão para a fixação dos honorários quando a sentença prevê seu arbitramento posterior.
4. A ausência de pedido expresso na inicial do cumprimento de sentença não impede a fixação dos honorários já reconhecidos na sentença.
5. A intimação da parte antes do arbitramento da verba pela Contadoria assegura o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º e 4º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.252.412/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13.12.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5029096-60.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
Advogado do(a) APELANTE: ALESSANDRA COSTA FERREIRA NUNES - ES11483
APELADO: LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI, FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO ZEHURI TOVAR - ES10147-A

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Serra contra decisão que, ao reconhecer a omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento, determinou sua fixação com base na regra do art. 85, § 4º, II, do CPC, utilizando-se da escala de percentuais mínimos prevista no § 3º do mesmo dispositivo.

A insurgência não merece prosperar.

De início destaco que somente as teses inerentes à fixação dos honorários da fase de conhecimento devem ser examinadas no presente recurso, na medida em que a decisão recorrida se limitou a tal tema.

Consoante se extrai da sentença transitada em julgado nos autos do processo originário (n. 0017246-02.2019.8.08.0048), restou expressamente consignado o seguinte:

f) Pelo princípio da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes últimos a serem fixados por ocasião da liquidação de sentença
, tal como previsto no inc. II do § 4º do art. 85 do CPC.

É evidente, portanto, que a condenação do Município ao pagamento dos honorários de sucumbência foi regularmente estabelecida, sendo apenas o arbitramento do quantum postergado para momento posterior, conforme autorizado pela própria legislação processual civil.

A providência adotada pelo juízo de origem — ao proceder à fixação dos honorários no curso do cumprimento de sentença, após a homologação dos valores pela contadoria — consubstancia mero desdobramento do título executivo judicial, sem qualquer inovação de mérito.

Não há falar, pois, em preclusão, surpresa processual ou inovação indevida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

Inexiste preclusão do arbitramento de verba honorária, no curso da execução, ainda que sobre ela tenha sido silente a inicial do processo executivo e já tenha ocorrido o pagamento do ofício requisitório
. (REsp 1.252.412/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13/12/2011).

Além disso, a orientação da Corte Superior é de que, havendo sentença líquida ou ilíquida que determine o arbitramento posterior da verba honorária, é perfeitamente cabível a sua fixação no momento processual adequado, sem que se configure reformatio in pejus ou violação à coisa julgada.

O juiz de primeiro grau limitou-se a aplicar os percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC.

A tese de que haveria inovação no pedido executório ou que o arbitramento posterior implicaria em violação ao contraditório igualmente não se sustenta. O Município foi devidamente intimado da decisão que reconheceu a omissão e determinou a apuração da verba pela Contadoria, tendo inclusive apresentado manifestações a respeito.

Em síntese, a decisão combatida limita-se a dar exato cumprimento ao comando sentencial transitado em julgado, promovendo o arbitramento da verba honorária em momento processualmente oportuno, em atenção ao que expressamente constou do título executivo judicial, com osbservância do contraditório e da ampla defesa.

Do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários fixados na decisão recorrida em 1% (um por cento) para cada inciso do art. 85, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.